Tribunal: TJDFT
Processo: 0706154-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RENUNCIA DE CARGO DE DIRETOR DE COOPERATIVA. ATO UNILATERAL. AVERBAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de vínculo jurídico do autor no cargo de diretor da ré desde 22/07/2015. Recurso inominado da parte autora visando à nulidade ou reforma da sentença.
2 – Nulidade. Cerceamento de defesa. Cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). Não restou demonstrada a necessidade de prova oral para o fim de verificar se o autor permaneceu praticando atos de diretoria perante à Cooperativa, mesmo após da sua comunicação de renúncia, pelo que não há cerceamento de defesa (20110710342888ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma). Preliminar rejeitada.
3 – Renúncia de cargo. Ato unilateral. O documento de ID 13409520 demonstra que o autor renunciou ao cargo de Diretor Administrativo da ré, informando-a no dia 22 de julho de 2015, data em que tem eficácia o ato, que se constitui em ato bilateral receptício. Em razão da impossibilidade de submeter qualquer pessoa a manter-se vinculado ao cargo que não mais interessa, sob pena de cerceamento da liberdade, a referida declaração de vontade tem eficácia imediatamente após comunicada. Assim, é de se acolher a pretensão do autor para declarar a ausência de vínculo com a ré a partir do dia 22 de julho de 2015, com as comunicações pertinentes, especialmente junto à Junta Comercial. Todavia, o presente provimento declaratório não tem qualquer eficácia em relação à responsabilidade por atos praticados ou omitidos após a referida data. Sentença a que se dá provimento para julgar o pedido procedente.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
L